Tribunal: TJES
Processo: 5000395-75.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-75.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL BASSANI RIBEIRO e outros

APELADO: RAIA DROGASIL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que, no bojo de apelação cível, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido, determinando o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, à luz da análise da capacidade financeira dos agravantes, especialmente diante da existência de documentos que evidenciam a suficiência econômica da entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural, podendo ser afastada mediante a existência de elementos probatórios em sentido contrário.

4.
O juiz, como condutor do processo, detém o poder-dever de verificar a veracidade da alegação de insuficiência, sendo lícito indeferir ou revogar o benefício da gratuidade judiciária quando os autos evidenciam a ausência de miserabilidade jurídica.

5.
A análise da hipossuficiência em casos envolvendo menores deve recair sobre a entidade familiar, considerando a sua real condição econômica.

6.
No caso concreto, restou demonstrado que o agravante aufere renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00, possui patrimônio estimado em quase R$ 200.000,00 e mantém atividade empresarial, sem comprovação de comprometimento substancial dessa renda com despesas essenciais, o que afasta a condição de necessitado.

7.
A existência de filhos menores, por si só, não configura elemento hábil para presumir a hipossuficiência econômica da família, especialmente quando os dados indicam padrão de vida incompatível com a alegação de carência.

8.
A simples alegação de desemprego posterior à decisão agravada, diante de indícios de atividade empresarial, não elide os fundamentos que sustentaram a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de prova suficiente nos autos que demonstre capacidade econômica.

2. A análise da condição financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça deve considerar a situação da entidade familiar quando se trata de parte incapaz representada por responsável legal.

3. A existência de filhos menores ou a mera alegação de desemprego não autorizam, isoladamente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça se há indícios de renda, patrimônio e padrão de vida incompatíveis com a miserabilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º; 100, parágrafo único; 101, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 26/10/2021, DJES 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto por
G. G. B. e GABRIEL BASSANI RIBEIRO

contra a r. decisão do evento 9611491, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferida pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo nos artigos 100, parágrafo único, e 101, §2º, ambos do CPC
1
, determinou a intimação dos apelantes para procederem ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 10506347, em síntese, os agravantes sustentam que: I) “
Embora o agravante Gabriel possua um rendimento considerado razoável à primeira vista, é essencial destacar que tais valores são integralmente comprometidos com as despesas familiares mensais, especialmente considerando a fase atual de sua vida familiar
” (fl. 06); II) “
Não há qualquer indicativo de uma condição de vida privilegiada que justifique a revogação da gratuidade de justiça, tampouco uma análise adequada dos desafios financeiros iminentes com a expansão familiar
” (fl. 06); III) “
os únicos bens que o recorrente possui, tratam-se de um carro e um lote, sendo que ambos são financiados, motivo pelo qual tais bens não podem ser levados em consideração para vislumbrar a situação financeira da parte
” (fl. 06); IV) “
É inegável que a imposição das custas e despesas processuais no caso concreto comprometerá não apenas o sustento do recorrente, mas também de sua família, que depende exclusivamente de sua renda
” (fl. 08); V) “
O fato de Gabriel possuir uma determinada renda não pode, por si só, servir como justificativa para negar o benefício ao seu filho, um bebê de um ano que, evidentemente, não tem qualquer capacidade econômica própria
” (fl. 12).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente porque nas hipóteses em que o recurso versar quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso.

Não obstante o inconformismo dos agravantes, reputo que estes não trouxeram elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

Ademais, conforme salientado na decisão recorrida, na situação em que a parte incapaz litiga sob representação legal, a análise da capacidade financeira deve incidir na entidade familiar, sob pena de deturpação do escopo do benefício da assistência judiciária gratuita, reservado aos efetivamente pobres no sentido da legislação
2
.

Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma suficiente, a existência de condição econômica que permite aos agravantes o custeio das despesas processuais, sem comprometimento da subsistência própria ou de sua família, razão pela qual a revogação do benefício da gratuidade judiciária mostra-se medida legítima e amparada nos princípios da boa-fé processual e da vedação ao abuso do direito de litigar sob o pálio da assistência estatal.

Conforme evidencia o conjunto fático-probatório, o agravante
GABRIEL BASSANI RIBEIRO
aufere renda líquida mensal superior a seis mil reais, exerce função técnica e qualificada, possui patrimônio de quase duzentos mil reais e não trouxe aos autos nenhum dado concreto ou documento robusto que demonstrasse comprometimento substancial dessa renda com despesas essenciais que pudessem justificar a concessão da benesse.

De mais a mais, a existência de filhos menores não é, por si só, suficiente para fazer presumir a insuficiência financeira da entidade familiar, especialmente quando o responsável demonstra padrão de vida que não se coaduna com a alegada carência econômica.

Não ignoro que, após a interposição do agravo interno, o agravante peticionou informando o fim da relação de emprego celetista, porém, na rede social
Instagram
se qualifica como CEO da empresa Omnigala Soluções em Tecnologia, sendo que sua esposa é também a sua advogada.

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há se falar em miserabilidade jurídica dos recorrentes. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de os agravantes arcarem com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo, assim, incólume a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Em caso de votação unânime, tenho que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
3
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
Art. 101. [...] §2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alimentos ajuizada pela filha (menor) X. Genitor. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Insurgência. Descabimento. Análise da situação socioeconômico familiar da parte que é imperativa, sob pena de desconsideração inadequada e lesão ao erário público. Necessidade de avaliação das possibilidades da representante e guardiã da menor que não violenta a presunção de necessidades testa última. Documentos indexados que não demonstram, nesse cenário, a incapacidade financeira para recolher as custas. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO, com determinação. (TJSP; AI 2239348-41.2022.8.26.0000; Ac. 16359822; Assis; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 20/12/2022; DJESP 26/01/2023; Pág. 6719)

3
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.